Tribunal: TJES
Processo: 5023825-65.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023825-65.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KERLLEN VICTOR CORREIA DA SILVA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 809 dias-multa. Consta da denúncia que o acusado, em união de esforços com adolescente, foi surpreendido transportando e mantendo em depósito, para fins de tráfico, 77 pinos de cocaína, 120 pedras de crack, 45 buchas de maconha e 22 pinos de haxixe, em bairro do município da Serra/ES. No recurso, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base, o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi corretamente majorada com fundamento nas circunstâncias do crime e na natureza e quantidade das drogas apreendidas; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se deve ser afastada a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas em razão do envolvimento de adolescente; e (iv) verificar a possibilidade de o réu aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A majoração da pena-base revela-se legítima quando fundamentada em circunstâncias concretas do caso, como o local da prática delitiva e o modo de execução do crime, que evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

4. A prática do tráfico em região próxima a escolas, creche e unidade de saúde extrapola os elementos inerentes ao tipo penal, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

5. A natureza e a quantidade expressiva e diversificada de entorpecentes apreendidos — cocaína, crack, maconha e haxixe — evidenciam elevado potencial lesivo à saúde pública e justificam a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

6. A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo de requisitos, entre eles a ausência de dedicação a atividades criminosas.

7. Elementos concretos dos autos, como a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, o envolvimento de adolescente na prática delitiva, a atuação do réu na dinâmica do tráfico local e registros em redes sociais ostentando armamento e menção a facção criminosa, evidenciam dedicação a atividades criminosas e afastam o reconhecimento do tráfico privilegiado.

8. A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 possui natureza objetiva e se configura quando comprovado o envolvimento de adolescente na prática do delito.

9. A apreensão de entorpecentes em poder do réu e do adolescente, ambos saindo do mesmo local com drogas acondicionadas em embalagens idênticas às encontradas no terreno, demonstra o efetivo envolvimento do menor na atividade ilícita.

10. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é cabível quando o réu permaneceu custodiado durante toda a instrução processual e persistem os fundamentos da segregação cautelar, especialmente para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prática do tráfico de drogas em local próximo a estabelecimentos de relevante circulação social pode justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

2. A natureza e a quantidade expressiva de drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

3. A presença de elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas, como quantidade relevante de drogas e envolvimento de adolescente, afasta a incidência do tráfico privilegiado.

4. A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 configura-se com o simples envolvimento de adolescente na prática do tráfico de drogas.

5. É legítima a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória quando o réu respondeu ao processo preso e permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, 40, VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.247.564/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 10.03.2026; STJ, AgRg no HC nº 1.056.518/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 17.03.2026; STJ, AgRg no REsp nº 1.977.793/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 10.12.2024; STJ, HC nº 773.191/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 832.888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.03.2024; TJES, AC nº 0012122-09.2021.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 24.04.2024; TJES, AC nº 0001731-03.2022.8.08.0021, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 11.03.2025; TJES, APCr nº 0007088-19.2022.8.08.0035, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 11.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5023825-65.2025.8.08.0048

APELANTE: KERLLEN VICTOR CORREIA DA SILVA ANDRADE

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
KERLLEN VICTOR CORREIA DA SILVA ANDRADE

contra a r. sentença de ID 18420421 que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar réu no crime do art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 809 (oitocentos e nove) dias-multa, com regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 18420432), a apelante pugna, em síntese,
(i)
o redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal;
(
ii
)
o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI;
(
ii
i
)
o reconhecimento do tráfico privilegiado com a aplicação de sua redução em grau máximo; e, por fim,
(iv)
a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 18420685, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de ID 18500819 no mesmo sentido.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia, em síntese (ID 18420397):

[...] Segundo os autos sob referência, no dia 10 de julho de 2025, por volta das 17 horas, na rua Irema, bairro Feu Rosa, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, e o adolescente D.A.P. (págs. 24 e 58 ID 72761191), previamente acordados e em união de esforços, traziam consigo e tinham em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, setenta e sete pinos da droga conhecida como “cocaína”, quarenta e cinco buchas da droga conhecida como “maconha”, cento e vinte pedras da droga conhecida como “crack” e vinte e dois pinos da droga conhecida como “haxixe”, drogas estas que continham substâncias previstas nas listas da Portaria nº 344, da Anvisa, como entorpecentes capazes de causar dependência (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas páginas 31/33 ID 72761191).

Revelam os autos que no dia e horário acima especificados, Policiais Militares receberam informações de que dois indivíduos conhecidos como traficantes da localidade “Boca da Praça”, estariam transportando drogas que estavam depositadas em um quintal de uma casa na rua Irema, no bairro Feu Rosa, motivo pelo qual para lá se deslocaram.

Ao chegarem, os Policiais avistaram o denunciado e o adolescente saindo de um quintal com objetos nas mãos, os quais ainda tentaram se evadir ao verem os Policiais, por isso foi feita a abordagem.

Realizada busca pessoal, com o denunciado foi apreendido um pacote com seis pinos de “cocaína” e um pacote com doze pedras de “crack”, sendo apreendida a mesma quantidade de drogas com o adolescente.

Na sequência, os Policiais, com auxílio de um cão, realizaram buscas no quintal de onde o denunciado e o adolescente saíram e encontraram mais drogas depositadas, que tinham embalagens semelhantes àquelas das drogas apreendidas com o denunciado e com o adolescente.

No total foram apreendidos 77 pinos de “cocaína”, 45 buchas de “maconha”, 120 pedras de “crack” e 22 pinos de “haxixe”.

Os Policiais revelaram ainda que tinham informações de que o denunciado e o adolescente tinham envolvimento com o tráfico de drogas na localidade conhecida como “Boca da Praça” e que o denunciado já havia sido preso anteriormente pela prática do mesmo crime, bem como que aliciava menores para praticarem o tráfico ilícito de drogas.

Assim agindo, o(a)(s) denunciado(a)(s) transgrediu(ram) as normas do
artigo 33 c/c artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06.
[...]

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu nos moldes acima mencionados.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem.

I.
Da Dosimetria de Pena

Inicialmente, a defesa requer o redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Extrai-se da r. sentença (ID 18420421):

“[...]
Culpabilidade:
Não extrapola o tipo penal, devendo ser considerada neutra.

Antecedentes Criminais:
A certidão juntada indica que o réu não possui trânsito em julgado, o que o torna tecnicamente primário, de modo que a circunstância é neutra.

Conduta Social e Personalidade:
Embora o réu publique fotos com armas e mencione facções, não há elementos concretos e seguros nos autos para traçar o perfil de personalidade, de modo que estas circunstâncias são neutras.

Motivos do Crime:
O lucro fácil, inerente ao tráfico, não extrapola o tipo, sendo neutra.

Circunstâncias do Crime
:
O delito foi praticado em região próxima a escolas, creche e UPA, o que, embora não seja a causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06 (por ter sido comprovado o art. 40, VI), revela uma maior ousadia e reprovabilidade na conduta, extrapolando o tipo. Circunstância negativa.

Consequências do Crime:
Inerentes ao tipo penal, sendo neutra.

Comportamento da Vítima:
Não se aplica.

Natureza e Quantidade das Drogas
(Art. 42, Lei 11.343/06): A apreensão de grande quantidade e variedade de drogas (cocaína, crack, maconha e haxixe), totalizando aproximadamente 415 gramas, justifica a exasperação da pena-base. Circunstância negativa.

Considerando duas circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias do crime e natureza/quantidade da droga), fixo o acréscimo de 1/6 da pena mínima para cada uma (2 anos e 6 meses), o que corresponde a 10 (dez) meses de reclusão para cada circunstância.

Pena-Base: 06 anos e 08 meses (oito) meses de reclusão e 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa.

2ª Fase – Pena Intermediária

Presente a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, "d", do CP).

O decréscimo será de 1/6 sobre a pena-base (6 anos e 8 meses), o que corresponde a 1 ano e 1 mês e 10 dias de reclusão.

Pena Intermediária: 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa.

3ª Fase – Pena Definitiva

Presente a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n 11.343/06 (envolvimento de adolescente). Ausentes causas de diminuição, uma vez que se afastou o tráfico privilegiado.

Aumento a pena no mínimo legal de 1/6 (um sexto), por ter sido aplicada a menor majorante prevista na lei:

Pena Definitiva: 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e (oitocentos e nove) dias-multa, fixada no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.
[...]”

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses acima do mínimo legal, com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais das

circunstâncias
do crime
e natureza e quantidade de drogas
.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona:
“Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”
1

No caso em tela, resta evidente que existem fundamentos aptos a considerar as circunstâncias do crime como desfavoráveis. O juízo sentenciante pontuou questões específicas referentes ao crime, como a escolha do acusado de transportar e comercializar entorpecentes em área próxima a escolas e a uma UPA, circunstância que extrapola, de forma significativa, os limites inerentes ao tipo penal.

Ato contínuo, denota-se que foi sopesada a natureza e quantidade de drogas, disposta no art. 42. da Lei nº 11.343/06. Com efeito, a jurisprudência tem admitido a exasperação da pena-base em tal fundamento, especialmente quando comprovada a elevada nocividade da substância entorpecente apreendida, por se tratar de circunstância que extrapola os elementos típicos do art. 33 da referida norma. Nesse sentido, destaco:

(...) Recurso do Ministério Público Estadual: 1.
De acordo com a jurisprudência, se mostra justificável a exasperação da pena-base utilizando-se o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, quando restar caracterizada a elevada nocividade da droga apreendida, eis que tal situação ultrapassa os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas. Precedentes.
2. Tendo em vista que no caso sob análise foram apreendidas substâncias com grande grau de nocividade, bem como, em quantidade expressiva, situação que ultrapassa, em muito, os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas, evidente a necessidade de majoração da pena basilar em patamar superior ao aplicado na sentença. (...) 5. Restando demonstrado não existir uma razoável proximidade temporal com o delito averiguado na presente ação penal e os atos infracionais praticados, bem como a impossibilidade de consideração da gravidade concreta dos atos pretéritos, incabível a utilização do histórico infracional para demonstrar que o réu se dedica às atividades criminosas. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, AC 0012122-09.2021.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 24/04/2024)
-destaquei

(...) 2. O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição do apelante. 3.
A pena-base foi fixada em estrito atendimento ao que encontra-se previsto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, sendo destacando o potencial lesivo da droga apreendida
. 4. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do referido dispositivo (tráfico privilegiado), o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada nos autos a dedicação do acusado à prática criminosa, vez que responde por processo de tráfico de drogas. 5.Não se acolhe o pedido de da assistência judiciária gratuita, uma vez que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como por estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitar, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recurso Improvido.

(TJES, AC 0001731-03.2022.8.08.0021, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 11/03/2025)
-destaquei

Na hipótese, o recorrente foi surpreendido na posse de 77 (setenta e sete) pinos de cocaína, 120 (cento e vinte) pedras de
crack
, 45 (quarenta e cinco) buchas de maconha e 22 (vinte e dois) pinos de
haxixe
; quantidade expressiva que ultrapassa o padrão ordinário inerente ao tipo penal.

Tal circunstância fornece substrato concreto idôneo à valoração negativa do vetor correspondente, evidenciando maior gravidade da conduta e justificando o recrudescimento da reprimenda, porquanto revela potencial lesivo acentuado e inequívoca destinação mercantil em larga escala.

Com efeito, consoante bem pontuado pelo Min. Rogério Schietti Cruz no voto condutor do HC nº 864.670/AM, cuida, apenas, de considerar que a natureza e a quantidade de drogas são características indissociáveis do mesmo objeto e, por isso, devem ser avaliadas sempre de maneira conjugada, como forma de mensurar o grau de lesividade potencial à saúde pública que a apreensão do caso concreto representa, o que melhor se coaduna, em uma interpretação sistemática, com as finalidades da Lei nº 11.343/2006.

Evidencia-se, portanto, a legitimidade da majoração da pena-base, fixada nos termos do referido artigo; razão pela qual mantenho a valoração.

Além do exposto, a defesa insurge-se acerca da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, conhecida como “
tráfico privilegiado
”.

A aplicação da redutora do tráfico privilegiado necessita de preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas;
(iv)
não integre organização criminosa.

Na hipótese vertente, a tese defensiva sustenta a primariedade técnica do recorrente e invoca o Tema Repetitivo 1139 do STJ, a fim de afastar a utilização de ações penais em curso como fundamento para a negativa do benefício. Alega, ainda, a inexistência de provas de eventual vínculo com organização criminosa.

Diante desse contexto, ao analisar detidamente a sentença impugnada, verifica-se que o magistrado de origem não fundamentou a negativa do benefício de forma isolada ou exclusiva na existência de processos em andamento. Ao contrário, amparou-se em um conjunto robusto de circunstâncias concretas que, consideradas em conjunto, evidenciam a inequívoca dedicação do apelante a atividades criminosas.

Com efeito, despontam dos autos elementos fáticos de extrema gravidade, tais como o exercício de função de gerência no tráfico local após a prisão de seu irmão; a apreensão de vultosa quantidade e diversidade de drogas (cocaína,
crack
, maconha e
haxixe
); a indevida associação com adolescente para a difusão das drogas; e, de forma contundente, o registro de fotografias em redes sociais nas quais o apelante ostenta armamento e veicula dizeres de apologia à facção criminosa, referindo-se à “Tropa do RG” e à “gestão” do tráfico (págs. 47/48 do ID 18420385).

Tais circunstâncias, analisadas de forma conjunta, evidenciam que a atividade ilícita não se tratava de episódio isolado na vida do réu, mas sim de atuação estruturada e habitual, afastando por completo a figura do traficante eventual que a norma visa alcançar, o que impõe a manutenção do indeferimento da minorante.

De modo corroborativo, cita-se jurisprudências da Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. [...] TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso Especial manejado em revisão criminal relativa à condenação por tráfico de drogas. [...]

III. Razões de decidir [...]

8. O acórdão de origem encontra-se alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a expressiva quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias da execução do delito, constitui fundamento idôneo para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado,
sem configuração de bis in idem.

9. A demonstração de dedicação à atividade criminosa, apta a afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se confunde com a prova dos requisitos típicos dos crimes de associação para o tráfico ou de organização criminosa, sendo desnecessária a comprovação de elementos como vínculo estável ou estrutura organizada para a negativa da benesse.

10. O precedente invocado pela defesa não apresenta similitude fática com o caso em exame, pois cuidou apenas da definição da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei de drogas, em situação na qual não havia óbice legal à incidência da causa de diminuição, não servindo para infirmar o fundamento da decisão agravada. [...]

Tese de julgamento: [...]
2. A expressiva quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base com base no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e, conjuntamente com outros elementos concretos, para o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado,
sem configuração de bis in idem. [...]

(STJ; AgRg-REsp 2.247.564; Proc. 2025/0475058-8; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 10/03/2026; DJE 17/03/2026)
-destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a inicial de habeas corpus, em que se pleiteava o afastamento da ilação de pertencimento à organização criminosa, a concessão do redutor do tráfico privilegiado, a readequação da dosimetria e a fixação de regime inicial compatível, com expedição de alvará de soltura. [...]

III. Razões de decidir [...]

5. O afastamento do tráfico privilegiado foi corretamente mantido, diante do reconhecimento, pelas instâncias ordinárias, da integração do agravante à organização criminosa pcc, o que afasta os requisitos legais da minorante, sem configurar bis in idem.
[...]

Tese de julgamento: 1. A majoração da pena em razão da natureza da droga é válida quando devidamente fundamentada.
2. O afastamento do tráfico privilegiado é legítimo quando há reconhecimento da integração do agente a organização criminosa, sem configurar bis in idem
. [...]

(STJ; AgRg-HC 1.056.518; Proc. 2025/0471665-3; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 17/03/2026)
-destaquei

No tocante ao pleito de afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, verifico que a argumentação defensiva, centrada na suposta necessidade de comprovação formal de aliciamento ou subordinação hierárquica, carece de amparo legal e jurisprudencial.

A causa de aumento prevista no inciso VI possui natureza objetiva, aperfeiçoando-se com o simples fato de a
prática delitiva atingir ou envolver adolescente
. Acerca do tema:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MODULAÇÃO DA MINORANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem ser utilizadas para modular a fração do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria da pena, sem violar o princípio do bis in idem.

3. Outra questão em discussão é a alegação de ausência de fundamentação para a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, em razão do envolvimento de menor na prática delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR [...]

6. A aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, foi devidamente fundamentada pelo magistrado de primeira instância, com base na comprovação do envolvimento de menor na prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo não provido.

Tese de julgamento: [...]
3. A aplicação da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, deve ser fundamentada com base em elementos concretos do caso."
[...]

(
STJ
AgRg no REsp n. 1.977.793/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)-
destaquei

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. [...] RÉU APONTADO POR ADOLESCENTE COMO FORNECEDOR. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado a 7 anos e 11 meses de reclusão em regime fechado, por tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06. O impetrante alega constrangimento ilegal na fixação da pena e requer sua redução e alteração do regime para semiaberto. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR [...]

A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 foi fundamentada em razão de o adolescente ter apontado o réu como seu fornecedor.
O regime inicial fechado foi corretamente fixado diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(
STJ
HC n. 773.191/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.)-
destaquei

No caso em tela, os relatos policiais evidenciam, de forma clara, que o apelante e o adolescente foram vistos saindo juntos de um terreno baldio, ambos portando porções de entorpecentes acondicionadas em embalagens idênticas àquelas encontradas, em maior quantidade, no local de onde se evadiram.

Tal contexto demonstra o envolvimento direto do menor na dinâmica do comércio ilícito, afastando a alegação de mera concomitância fática, razão pela qual se mostra acertada a manutenção da fração de aumento aplicada.

I
I
.

D
a

revogação da prisão preventiva

Superadas tais questões, a defesa do recorrente postula a concessão do direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, verifico que tal requisição não merece acolhimento, visto que o recorrente permaneceu preso durante toda a instrução processual, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade na sentença condenatória, justamente por persistirem os motivos que ensejaram a sua segregação cautelar.

Com efeito, a manutenção da custódia preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando-se a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
empregado, que evidencia a periculosidade da agente.

Aliás, é o entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania no sentido de ser cabível a manutenção da prisão do réu após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 832.888/SP 2023/0213830-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJe: 06.03.2024)
– destaquei.

No mesmo sentido, vem este egrégio Tribunal se posicionando:

[...] 1. A materialidade e a autoria do crime de constrangimento ilegal, qualificado pelo emprego de arma de fogo, estão fartamente comprovadas nos autos, pelo boletim de ocorrência unificado, auto de apreensão, auto de restituição, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, e laudo pericial, bem como pelas declarações da vítima, que esclareceu ter sido obrigada a dirigir seu veículo, em alta velocidade, sob a mira de um revólver. (...) 7. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, posto que a condenação foi superior a 04 (quatro) anos, e os crimes foram cometidos mediante grave ameaça (art. 44, inc. I, do Código Penal). 8.
Incabível a concessão do direito de responder ao processo em liberdade, considerando a orientação jurisprudencial do C. STJ, no sentido de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável, o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação. Precedente do STJ.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a reprimenda aplicada ao réu, para 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 70 (setenta) dias-multa, à razão mínima.

(TJES; APCr 0007088-19.2022.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 11/04/2024)
- destaquei

Dessa forma, tendo o apelante respondido ao processo custodiado, e subsistindo os fundamentos da prisão preventiva, agora reforçados pela sentença condenatória, a manutenção da segregação é medida que se impõe, não havendo que se falar em direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
N
EGAR
PROVIMENTO
mantendo-se incólume a sentença.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória
– Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.